Tribunal: STF
Processo: RE 596414
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO
   INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DO FUNDAMENTO
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283/STF.
        A não-interposição de
   recurso especial tornou definitivo o fundamento
   infraconstitucional. Incidência da Súmula 283/STF.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.